Tribunal: TJSP
Processo: 2186507-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO, PELO BACENJUD, NO MONTANTE DE R$ 39.153,23. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIBERAÇÃO APENAS DA QUANTIA DE R$ 14.519,38, DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA, MAS NÃO DAQUELA DE R$ 24.663,85, DEPOSITADA EM CONTA-CORRENTE, PORQUANTO AUSENTE QUALQUER PROVA DA ORIGEM DE TAIS RECURSOS. DECISÃO ACERTADA. VALORES DEPOSITADOS EM

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO, PELO BACENJUD, NO MONTANTE DE R$ 39.153,23. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIBERAÇÃO APENAS DA QUANTIA DE R$ 14.519,38, DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA, MAS NÃO DAQUELA DE R$ 24.663,85, DEPOSITADA EM CONTA-CORRENTE, PORQUANTO AUSENTE QUALQUER PROVA DA ORIGEM DE TAIS RECURSOS. DECISÃO ACERTADA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, QUE SÃO IMPENHORÁVEIS POR FORÇA DO ART. 833, "CAPUT", INCISO X DO CPC. NO QUE CONCERNE AO VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE, NA QUANTIA DE R$ 24.633,85, INCUMBIA AO EXECUTADO, QUE TRABALHA COMO MONTADOR DE TOUROS, DEMONSTRAR A ORIGEM REMUNERATÓRIA DOS RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 833, "CAPUT", INCISO "IV" DO CPC. DEVEDOR, ENTRETANTO, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.